Tribunal: TJSP
Processo: 1047476-81.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Descabimento de produção de prova oral – Inadimplemento incontroverso – Reforma da fachada aprovada em assembleia - Ação procedente – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000653578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047476-81.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANTE
MESTIERI (ESPÓLIO), é apelado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO OCTAVIUS.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1047476-81.2018.8.26.0100 - V. 47516
2-g

COMARCA: SÃO PAULO F. CENTRAL 42a V. CÍVEL
APELANTE(S): DANTE MESTIERI (ESPÓLIO)
APELADO(S): CONDOMÍNIO EDIFÍCIO OCTAVIUS
JUIZ (A): ANDRÉ AUGUSTO SALVADOR BEZERRA
VOTO No 47516
DESPESAS CONDOMINIAIS AÇÃO DE COBRANÇA
Cerceamento de defesa Inocorrência Descabimento de
produção de prova oral Inadimplemento incontroverso
Reforma da fachada aprovada em assembleia - Ação
procedente Recurso desprovido, com observação.

Apelação interposta contra r. sentença de fls.
174/175, cujos embargos de declaração foram rejeitados a fls. 180, que julgou
procedente ação de cobrança, fundada em despesas condominiais. A apelante
sustenta, em síntese, cerceamento de defesa, ante a necessidade de
produção de prova oral; ilegitimidade passiva, vez que as lojas não fazem
parte do condomínio; cobrança indevida (fls. 182/193).
O recurso foi processado, com resposta a fls.
216/224.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1047476-81.2018.8.26.0100 - V. 47516
3-g
A presente ação foi proposta visando haver
R$7.743,40, relativos a despesas condominiais inadimplidas correspondente
ao período de 10/08/2017 a 10/03/2018, originárias da “loja autônoma 1326”,
de propriedade do apelante, a qual é integrante do condomínio apelado.
E, de acordo com a r. sentença recorrida, a presente
ação foi julgada procedente, condenando a apelante ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
condenação.
De início, inexistindo o alegado cerceamento de
defesa, ante a suficiência do conjunto probatório à conclusão do julgado,
cabendo ao juiz indeferir as diligências inúteis, protelatórias e irrelevantes à
solução da demanda (artigo 370 do CPC).
Ocorre que, o condomínio goza de presunção
relativa de licitude para a cobrança das cotas condominiais, possibilitando, por
isso, prova em contrário, sendo certo que a obrigação de pagar as despesas
condominiais decorre da sua existência jurídica. As deliberações em
assembleia de condomínio obrigam a todos os condôminos, os quais têm o
dever de pagar as contribuições para o necessário equilíbrio orçamentário.
Com efeito, infundada e descabida a pretensão do
apelante de se eximir do pagamento das despesas condominiais oriundas das
obras para reforma da fachada, sob o fundamento de que as lojas térreas não
fazem parte do condomínio. Isto porque, pelo disposto no art. 5o da Convenção
Condominial “As unidades autônomas (ou partes de propriedade exclusiva),terão a
seguinte destinação: os apartamentos destinam-se a fins residenciais; as lojas destinam-se a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1047476-81.2018.8.26.0100 - V. 47516
4-g
fins comerciais; as vagas e as garagens destinam-se à guarda de veículos (...)” ; por sua
vez, o art. 17 menciona que “As lojas não participam do rateio das despesas normais
de custeio, a não ser com as despesas com seguros e com reparações do passeio ou ainda
outras que afetem as citadas unidades, direta ou indiretamente”; sendo certo que rateio
foi efetivamente aprovado em assembleia geral extraordinária, realizada em
06/03/2017 (fls. 9/10).
Posto isto, compete ao apelante o pagamento da
cota-parte que lhe cabe, não podendo se eximir do pagamento das despesas
condominiais sob o pretexto de que a assembleia que aprovou as despesas foi
irregular, uma vez que enquanto não desfeita, em ação própria, vale a todos
os condôminos as deliberações tomadas naquela reunião, para o necessário
equilíbrio orçamentário do condomínio.
Deste modo, a r. sentença recorrida não comporta
modificação, cuja manutenção pelos seus próprios fundamentos é medida que
se impõe. E, por força do art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios são
majorados a 15% sobre o valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator